Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPRESSÃO PSICÓTICA. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE. LEI N. 10.216/2001. NECESSIDADE URGENTE. VULNERABILIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. INCOLUMIDADE FÍSICA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. INTERNAÇÃO PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. NECESSIDADE. ALTA DA PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, a Lei no 10.216/01.

2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados. 2.1 A omissão do ente público é inconteste, pois, não obstante a paciente ter sido inscrita na lista para obtenção de vaga em instituição adequada, não foi disponibilizado o atendimento pela rede pública de saúde quando solicitado.

3. As despesas geradas com o tratamento de paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde o momento em que ocorreu a sua inclusão na lista de espera de leitos. 3.1 A melhora da paciente durante o curso do processo não implica em perda superveniente do interesse de agir, ainda mais quando se considera que a parte, durante o período de vigência da liminar, permaneceu sob os cuidados de nosocômio particular, sendo necessária a apuração da responsabilidade pelo custeio.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.